Tribunal: TJMT
Processo: 1001719-21.2022.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001719-21.2022.8.11.0010

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Usucapião Extraordinária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALSELMO DE MELO SILVEIRA - CPF: 361.605.711-68 (EMBARGADO), FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO), VANIA CRISTINA CAZZO - CPF: 902.418.351-00 (EMBARGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (EMBARGANTE), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), ORLANDINA LAURO DE MELO (ASSISTENTE), ADRIANA MORAES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL CEZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 109.288.801-25 (ASSISTENTE), NIMER MUHAD YASIN MUHAMAD - CPF: 034.296.441-00 (ASSISTENTE), WANY FAUSTINO DA COSTA - CPF: 205.196.641-91 (ASSISTENTE), ORLANDINA LAURO DE MELLO - CPF: 596.917.789-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL – EXTINÇÃO DA DEMANDA - OCORRÊNCIA DO FENÔMENDO DA COISA JULGADA MATERIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO §11, DO ART. 85, DO CPC - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

A manutenção da sentença, com o não provimento do recurso de apelação, importa na majoração do ônus sucumbencial, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por EXPRESSO SAO LUIZ LTDA
,
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados (ID 163645679).

Nas razões recursais, o embargante aduz que, o acórdão é omisso, pois deixou de majorar os honorários advocatícios em fase recursal (ID 163974173).

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 165478162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o embargante aduz que, o acórdão é omisso, pois deixou de majorar os honorários advocatícios em fase recursal.

Com razão o embargante.

Isso porque, irresignado com a sentença os embargados/apelantes, interpuseram recurso de apelação, ao foi negado provimento, o que enseja a incidência da norma disposta no §11, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
.

Assim, a manutenção da sentença, com o não provimento do recurso de apelação, importa na majoração do ônus sucumbencial.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a omissão apontada, com o que
majoro o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, para 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023